Tribunal: STF
Processo: ARE 1337654
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.